Tribunal: STF
Processo: RE 80766
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-09
Data de publicação: 1977-08-09

Ementa:
Contrato de venda, com cláusula resolutiva. Imóvel não
loteado. Mora não emendada no prazo da contestação. Caso em que a
citação implica em dispensa de prévia notificação ou interpelação.
Inaplicabilidade do Decreto-lei nº 745/1969. Pois o contrato fora
celebrado antes de sua vigência. 2º recurso conhecido e provido,
julgando-se prejudicado o 1º.